Tribunal: TJES
Processo: 0004024-78.2016.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004024-78.2016.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FARLEY DELEVEDOVE
RECORRIDO: MARIO LEANDRO FERREIRA DE FARIA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO USADO COM DEFEITO. AR CONDICIONADO QUE NÃO REFRIGERA. LAUDO TÉCNICO APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. INEXEQUÍVEL EXIGÊNCIA A RESTITUIÇÃO DE VALOR NÃO RECEBIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO NEGADO. SEM CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 0004024-78.2016.8.08.0045

Recorrente: FARLEY DELEVEDOVE

Recorrido: MARIO LEANDRO FERREIRA DE FARIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4906667).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente,
FARLEY DELEVEDOVE
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz ao benefício da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que é incabível a restituição do valor de R$2.000,00 já que o recorrido sustou o cheque na época dos fatos;
d)
que a sentença foi fundamentada em prova unilateral;
e)
que houve cerceamento de defesa ante a impossibilidade de reparar o bem.

Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve defeito no ar-condicionado comprado pelo recorrido, e se positivo, se é cabível a devolução do cheque dado em pagamento, bem como indenização por danos morais.

Alega o recorrido que adquiriu um aparelho de ar-refrigerado com o recorrente no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), contudo, após a instalação foi constatado problemas em seu funcionamento, motivo pelo qual informou a parte contrária que gostaria de desfazer o negócio jurídico pactuado, com a consequente devolução do cheque entregue para o pagamento do aparelho.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgou procedente os pedidos autorais, ao entender
como suficientes
as provas presentes nos autos no sentido de que aparelho de ar condicionado de fato apresentou vício, condenando ao recorrente a restituição do valor pago pelo bem.

Irresignado, aduz a parte recorrente que a sentença de piso considerou prova unilateral consubstanciada por laudo técnico apresentado pelo recorrido, afirmando ainda que a restituição do valor pago é inexequível, já que houve a sustação do cheque informado em exordial.

Pois bem, analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, vejo que a parte recorrida juntou parecer técnico da empresa que instalou o ar-condicionado, declarando vício no motor do ventilador ou turbina do evaporador.

Entretanto, questiona o recorrente a veracidade das informações constatadas, sob o argumento de que a empresa teria especial interesse em realizar laudo desfavorável contra si, já que pretendia vender novo aparelho, declarando ainda que houve cerceamento de defesa, pois o recorrido entrou em contato para informar o desfazimento do negócio jurídico, não lhe
permitindo
consertar o produto.

Nesse sentido, analisando detidamente o parecer de fl. 12 (ID. 4906664), há menção de que o vendedor do bem foi até o local de instalação, se apresentando ao técnico ali presente, fato que não foi contraditado pelo recorrente.

Assim, entendo que não houve obste quanto a produção de provas em contrário, já que com a sua ida ao local, poderia ter analisado o produto, extraindo fotos e realizando filmagens para comprovar o estado em que o climatizador se encontrava, sendo possível ainda, a solicitação de laudo técnico por uma outra empresa, o que afirma ter sido impedido, mas não junta prova qualquer de eventual solicitação.

Lado outro, foi acautelado aos autos declarações de terceiros, informando que o ar-condicionado foi entregue em perfeitas condições ao Sr. Farley Delevedove, ora recorrente, contudo, a dita informação não tem o condão de comprovar o regular estado de funcionamento no lapso temporal entre o uso do produto pelo recorrente e a sua entrega para o novo proprietário.

Nesta senda, entendo que o recorrente não logrou êxito em desconstituir as alegações autorais, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe competia, previsto no art. 373 , II , do CPC/2015.

De outro norte, entendo que a sentença merece reforma parcial, no que se refere a condenação ao recorrente em restituir a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), paga pelo ar-condicionado, já que o próprio autor informou que sustou o cheque por segurança e realizou depósito judicial do valor correspondente. Logo, cabe a devolução do valor depositado judicialmente em favor do recorrido, condicionado a prova da entrega do ar-condicionado ao recorrente, já que informa em inicial que está em posse do bem.

Por fim, quanto ao pedido contraposto, vejo que não há fundamentos jurídicos ensejadores da modificação da sentença quanto a este ponto, já que o recorrido apresentou prova mínima dos fatos constitutivos das alegações em exordial, no sentido de que o ar-condicionado
vendido
apresentou defeito, sendo cabível tão somente a restituição do aparelho.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para desconstituir a obrigação do recorrente em restituir a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor do recorrido, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)